Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIO EDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos locais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Consoante se extrai do artigo 40, § 4o-B da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, é dos entes federados a competência para regulamentar a aposentadoria especial dos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. Diante da mora legislativa no âmbito distrital e a fim de viabilizar o exercício do direito constitucional, admite-se a aplicação, por analogia, dos parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes da Casa.
2. Concede-se a ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar que a autoridade competente proceda à análise da situação fática da parte impetrante segundo os moldes da Lei Complementar 51/85.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ORDEM CONCEDIDA.